Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. ART. 550 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. GESTÃO DE IMÓVEIS E INTERESSES DOS AUTORES A ELES RELACIONADOS.
1. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova oral quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste último momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.
2.1. Estando o procedimento de exigir contas em sua primeira fase, deve ser verificada, neste momento, apenas a presença dos requisitos autorizativos para a sua deflagração, cabendo perquirir tão-somente a existência do dever de exigir e de prestar contas, ou seja, se o réu está obrigado a prestar contas aos autores, não se ocupando, por ora, da análise das contas, o que é objeto da segunda fase do procedimento, quando, então, serão analisadas e julgadas a fim de definir a existência, ou não, de saldo devedor.
2.2. Verificada a existência de negócio jurídico entre as partes consubstanciado na administração imobiliária, tendo sido outorgada procuração em favor do réu a fim de que pudesse exercer suas atividades em prol dos interesses dos autores, possuem estes legitimidade e interesse para exigir a prestação de contas referente à gestão, pelo réu, de seus imóveis e interesses a eles relacionados.
3. Apelação desprovida.